Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-96.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800056-96.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIELA RODRIGUES COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800056-96.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO (A):
GABRIELA RODRIGUES COSTA DA SILVA

ADVOGADO(A):
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/SP 107414

ADVOGADO(A):
GRAZIELLA PATRINY DA SILVA COSTA – OAB/MA 26772

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
EMBARGADO:
GABRIELA RODRIGUES COSTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em desfavor de
GABRIELA RODRIGUES COSTA DA SILVA
, em razão do ACÓRDÃO ID 19324681, assim constituído:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR, TODAVIA, CASO PURGADA A MORA, PREVIAMENTE DETERMINOU RESITUIÇÃ DO BEM SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA (QUESTIONANDO TÃO SOMENTE A MULTA ARBITRADA) NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que a decisão sobre a devolução do bem em 5 dias prejudica a ação e pode onerar demasiadamente os custos operacionais, tendo em vista a fixação de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) no caso do devedor purgar a mora dentro do prazo de 5 dias previsto na lei. Afirma que a urgência do caso justifica o recurso, pois o recurso de apelação seria ineficaz.

Sem contrarrazões (ID 20005560)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do acordão (ID 19324681)

“Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o decisum recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que fixa multa.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

O Juízo Singular deferiu a liminar de busca e apreensão pretendida pela instituição financeira, todavia, adiantou-se ao prever que, em caso de purgação de mora pelo devedor, caberia ao Banco restituir o bem sob pena de multa diária de R$500,00. Ou seja
, a insurgência nada tem com a liminar deferida em favor do recorrente, e sim gira em torno tão somente acerca da multa, consequentemente, não há motivo para enquadrar no art. 1.015

do CPC, muito menos abraçar a mitigação nessa hipótese.

Assim, considerando que a agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de agravo de instrumento, impõe-se o seu desprovimento.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, razão pela qual entendo pelo não acolhimento do presente recurso.

Isto posto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o acordão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024